Tribunal: TJPA
Processo: 0001151-24.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCA DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ. RESP 1.340.553/RS ? TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC. REMISSÃO. ARTIGO 172 DO CTN. DECRETO ESTADUAL 1661/09. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Conforme descrito, inerte esteve o Poder Judiciário na prática dos atos de sua competência, que sequer analisou os pedidos formulados pela Fazenda Pública Estadual, sendo imperiosa a anulação dos Acórdãos que reconheceram a prescrição do crédito tributário, adequando ao entendimento do STJ, no REsp nº 1.340.553/RS ? Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ, determino o o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos do art; 1.040, II, do CPC, eis que não configurada a prescrição apontada.2. Adequação dos julgados (Acórdãos nº 111.414 e 133.917) aos Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC;3. Impossibilidade de aplicação do instituto da remissão dos créditos tributários por meio do Decreto Estadual nº 1.661/2009. Segundo o art. 172 do CTN, somente lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário. 4. Portanto, não é possível a concessão de remissão do crédito tributário por meio de Decreto Estadual, haja vista que o referido instituto não deve ser instituído por Decreto, e sim mediante Lei.5. Apelação conhecida e provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0001151-24.2010.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO ESPECIAL
COMARCA: BELÉM
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS (Procurador do Estado)
RECORRIDO: BIASI E MARQUETTI LTDA.
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCA DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ. RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC. REMISSÃO. ARTIGO 172 DO CTN. DECRETO ESTADUAL 1661/09. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Conforme descrito, inerte esteve o Poder Judiciário na prática dos atos de sua competência, que sequer analisou os pedidos formulados pela Fazenda Pública Estadual, sendo imperiosa a anulação dos Acórdãos que reconheceram a prescrição do crédito tributário, adequando ao entendimento do STJ, no REsp nº 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ, determino o o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos do art; 1.040, II, do CPC, eis que não configurada a prescrição apontada.
2.

Adequação dos julgados (Acórdãos nº 111.414 e 133.917) aos Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC;
3.

Impossibilidade de aplicação do instituto da remissão dos créditos tributários por meio do Decreto Estadual nº 1.661/2009. Segundo o art. 172 do CTN, somente lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário.
4.

Portanto, não é possível a concessão de remissão do crédito tributário por meio de Decreto Estadual, haja vista que o referido instituto não deve ser instituído por Decreto, e sim mediante Lei.
5.

Apelação conhecida e provida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de novo exame dos Acórdãos 111.414 e 133.917 (fls. 48/51 e 70/76), publicados no DJe de 03/09/2012 e 28/05/2014 respectivamente, referentes à Apelação Cível julgada nos autos da Ação de Execução Fiscal, com o fim de adequação, na forma do Art. 1.030, II, do CPC, conforme determinação da Presidência deste Tribunal (fls. 98/100), tendo em conta que o posicionamento da Colenda 4ª Câmara Cível Isolada restou aparentemente divergente do entendimento firmado pelo STJ, considerando o julgamento do recurso paradigma, REsp 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 - STJ).

Redistribuído, coube o feito a minha relatoria (fls.102).

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.
VOTO

Considerando-se a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no recurso paradigma (REsp 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 - STJ), passo a reexaminar a apelação anteriormente julgada, com base no art 1.040, II, do CPC/15, que dispõe:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Do caderno processual, depreende-se que o apelante ajuizou execução fiscal contra BIASI E MARQUETTI LTDA. em
23/06/2005
, tendo o juízo de piso extinguido a ação, na forma do art. 269, inciso VI, por falta de interesse processual, considerando o entendimento de que o caso em questão se enquadra nos termos do Decreto nº 1.661/2009, que trata da remissão de débitos fiscais.

O Estado interpôs recurso de apelação (fls.34/38) onde assevera que o crédito em questão é decorrente de Declaração de Informações Econômico Fiscais - DIEF, a qual consta expressamente da CDA acostada aos autos. Prossegue afirmando que não se trata de crédito originário de denúncia espontânea e/ou auto de infração, logo, não se aplica, no caso, a remissão prevista no Decreto Estadual nº 1.661/2009, considerando a interpretação literal do Art. 111 do Código Tributário Nacional.

Em
03/09/2012
, foi publicado o Acórdão nº 111.414, que conheceu da apelação, porém negou-lhe provimento. A então Desembargadora Relatora da Apelação, observando que matéria de interesse público não restou analisada pelo juízo de origem, declarou
ex oficio
a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no parágrafo 4º da Lei de Execuções Fiscais c/c o Art. 219, § 5º do CPC.

Da decisão colegiada, o Fisco Estadual interpôs Embargos de Declaração com expresso pedido de efeito modificativo e prequestionamento do dispositivo legal violado (fls. 57/65), os quais, em
19/05/2014
, foram conhecidos, porém tiveram negado o seu provimento através do Acórdão 133.917 (fls. 70/76), publicado em
28/05/2014
.

Por fim, restou interposto Recurso Especial pelo Estado (fls. 82/91), alegando violação literal do § 2º do artigo 8º; 25 e 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execuções Fiscais e art. 174, parágrafo único, I, do CTN, dos artigos 162, § 3º; 141; 234 e 235, todos do CPC, apontando a inexistência da prescrição, a paralisação do feito decorrente de atos alheios à vontade do exequente, a inexistência de ato de responsabilidade do exequente que eventualmente tenha deixado de ser praticado para a regular tramitação do feito.

Certificada a não apresentação de contrarrazões às fls. 95.

A Vice-Presidência deste TJE/Pa, às fls. 89/91, considerando que os recursos interpostos discutem matéria sobre a qual o STJ sedimentou entendimento no REsp 1.340.553 - Temas 566, 567, 568 569, 570 e 571, submeteu o presente feito a juízo de conformidade, para aplicação da tese firmada pelos Tribunais Superiores e, entendendo haver dissonância dos Acórdãos em exame com a tese firmada pelas Cortes Maiores, devolveu os autos à Câmara Julgadora, para o que entender de direito.

Importante ressaltar que o presente caso diz respeito a possível ocorrência da prescrição, como determinado pelos Acórdãos em adequação, vejamos.

Da análise dos autos, verifico que o crédito foi constituído definitivamente em
31/01/2002
, conforme descrito na CDA (fls. 04), sendo o processo distribuído em
23/06/2005
(fls. 01). Determinada a citação em
23/06/2005
, não cumprida, conforme certifica o Sr. Oficial de Justiça às fls. 08.

Transcorrido o prazo legal sem que houvesse pagamento ou oferecimento de bens à penhora, o Estado postulou, em
06/10/2009
, o cumprimento de diligências com vistas à penhora
on line
em contas, aplicações ou qualquer investimento financeiro em nome da executada. Prossegue, no mesmo documento, postulando a determinação do Juízo para a citação dos sócios da executada por oficial de justiça e correios, indicando bens dos sócios à penhora e, caso reste infrutífera a citação postal, seja realizada a citação editalícia dos sócios (fls.29), o que restou deferido pelo juízo.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de decretação da prescrição intercorrente.

No caso em análise, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em
31/01/2002
e o Estado do Pará ingressou com a ação de execução fiscal em
23/06/2005
, portanto dentro do prazo legal. Determinada a citação pessoal do devedor, a mesma não restou cumprida, conforme certifica o Sr. Oficial de Justiça às fls. 08.

Em mutirão, a Fazenda Pública ingressou, em
06/10/2009
, com pedido de cumprimento de diligências em busca da localização do devedor, o que restou deferido pelo juízo de piso em
13/10/2010
(fls.21). Após, em
21/03/2011
(fls. 29), o Estado, considerando a impossibilidade de localização da empresa executada e de seu representante legal, postulou a citação editalícia, reiterando o pedido de penhora
on line
via BACENJUD, pedido este não analisado pelo juízo, sobrevindo a sentença em
15/04/2011
.

Por sua vez, a sentença (fls. 31) declara extinto o feito, sem julgamento do mérito, entendendo que o caso se enquadra nos termos do Decreto Estadual nº 1661/2009, que extingue débitos fiscais por remissão.

Ao apelar (fls. 35/38), o Estado argumenta que o crédito em apreço é decorrente de Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIEF) e não originário de denúncia espontânea e/ou auto de infração, e que, portanto, não se aplica à remissão prevista no Decreto Estadual nº 1.661/2009.

Por intermédio do Acórdão nº 111.414 (fls. 48/51), a 4ª Câmara Cível Isolada, entendendo que matéria de interesse público, qual seja, a prescrição do crédito, não havia sido analisada pelo Juízo de piso. Assim, declarou
ex officio
a ocorrência da prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Estado interpôs Embargo de Declaração, alegando inocorrência da prescrição, eis que a paralisação do feito foi de responsabilidade da máquina judiciária. Prossegue, asseverando que a Fazenda Pública sequer foi intimada pessoalmente, o que impediria a aplicação da prescrição intercorrente prevista no § 4º do Art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Referidos Embargos foram conhecidos, porém não providos, conforme os termos do Acórdão nº 133.917 (fls. 70/76).

Por fim, restou interposto Recurso Especial pelo Estado (fls. 82/91), alegando:
1)

A violação literal do § 2º do Art. 8º; 25; e 40, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.830/80;
2)

A divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e os acórdãos paradigmas do STJ, com a devida análise comparativa;
3)

A violação aos incisos I e II do Art. 141 do CPC, visto que compete ao escrivão redigir mandados e executar as ordens judiciais. Assim, não é possível atribuir à parte o transcurso do lapso temporal que pudesse implicar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em razão da multiplicidade de recursos com a mesma controvérsia, o TJE/Pa encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça - STJ recurso representativo que foi autuado sob o número REsp 1.340.533/RS. Assim, a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o assunto.

A Vice-Presidência deste TJE/Pa, às fls. 98/100, considerando que os recursos interpostos discutem matéria sobre a qual o STJ sedimentou entendimento no REsp 1.340.533/RS - Temas 566 a 571 do STJ, submeteu o presente feito a juízo de conformidade, para aplicação da tese firmada pelos Tribunais Superiores e, entendendo haver dissonância dos Acórdãos em exame com a tese firmada pelas Cortes Maiores, devolveu os autos à Câmara Julgadora, para o que entender de direito.

Conforme descrito alhures, inerte esteve o Poder Judiciário na prática dos atos de sua competência, que sequer analisou os pedidos formulados pela Fazenda Pública Estadual, sendo imperiosa a anulação dos Acórdãos que reconheceram a prescrição do crédito tributário, adequando ao entendimento do STJ, no REsp nº 1.340.553/RS - Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ, determino o o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos do art; 1.040, II, do CPC, eis que não configurada a prescrição apontada.

No entanto, cabe aqui ressaltar que a matéria objeto da apelação interposta pelo Estado do Pará não foi analisada pela 4ª Câmara Cível Isolada deste TJE, motivo pelo qual passo a decidir.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua que, no autos da Execução Fiscal proposta contra Biasi e Marquetti Ltda. extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 267, VI do CPC, por falta de interesse processual, com supedâneo no Decreto nº 1.661/2009, que prevê a remissão da dívida.

Em razões recursais (fls.34/38), o Estado assevera que o crédito em questão é decorrente de Declaração de Informações Econômico Fiscais - DIEF, a qual consta expressamente da CDA acostada aos autos. Prossegue afirmando que não se trata de crédito originário de denúncia espontânea e/ou auto de infração, logo, não se aplica, no caso, a remissão prevista no Decreto Estadual nº 1.661/2009, considerando a interpretação literal do Art. 111 do Código Tributário Nacional.

A discussão cinge-se sobre a possibilidade de aplicação do instituto da remissão dos créditos tributários por meio de Decreto
.
Dispõe o art. 172 do Código Tributário Nacional que:
Art. 172 - A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso;
V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.

Esta Corte já decidiu a respeito da inaplicabilidade desta norma infralegal para a remissão dos créditos tributários,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECRETO GOVERNAMENTAL CONCEDENDO REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedado ao Chefe do Poder Executivo, conceder, mediante Decreto Governamental, benefício fiscal, no caso, remissão. Necessidade de lei em sentido formal dispondo sobre a matéria.
2. Recurso conhecido e provido.
(Apelação Cível 2012.3.0203874, Relatora Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho - 1ª Câmara Cível Isolada/TJPA. Julgado em 01.10.2012. Publicado no DJE/PA em 03.10.2012, caderno 1, pág. 157)

Portanto, não há a possibilidade de remissão de crédito tributário por meio de norma infralegal, haja vista o que dispõe o
caput
do dispositivo supra, devendo tal perdão ser instituído por Lei.

Quanto a falta de interesse de agir, resta a renúncia de qualquer receita como ato cabível tão somente ao ente público, sendo vedado qualquer ato do judiciário neste sentido, sob pena de usurpação de poderes e a consequente violação da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento prolatado pelo STJ através da Súmula nº 452, que traz em seu texto a seguinte redação:
Extinção das Ações de Pequeno Valor - Faculdade da Administração Federal - Atuação Judicial de Ofício - Vedação
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Não obstante, corrobora o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DEOFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.1. Não procede a alegada ofensa aos artigos 458 e 535 do CPC. É que o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2."Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).141CTN150§ 6ºCF172CTN3. Recurso especial provido, em parte, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.
(1319824 SP 2012/0012840-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2012)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DIANTE DE VALOR IRRISÓRIO. ILEGALIDADE.
O valor irrisório do crédito cobrado mediante Execução Fiscal não autoriza que a autoridade judicial decrete, de imediato, a extinção do feito por ausência de interesse de agir.
Hipótese em que é viável o arquivamento, sem baixa na distribuição. Precedentes do STJ
Recurso ordinário parcialmente provido.
(31353 SP 2010/0011380-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2010) (grifei)

Desta forma, conheço da Apelação e dou-lhe provimento,

para reformar a decisão impugnada e dar prosseguimento regular à execução fiscal.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora